Tribunal: TJDFT
Processo: 0706758-46.2018.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. MAIORIDADE. REDUÇÃO. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. PRESUNÇÃO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE PROVA.
1. A prestação de alimentos pressupõe a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, de maneira que, consoante o art. 1.699 do Código Civil, sobrevindo mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, possível reclamar a exoneração, redução ou majoração da obrigação. Contudo, apenas a maioridade civil do alimentando não implica na extinção da obrigação que simplesmente migra da obrigação alimentícia do poder familiar para a obrigação alimentícia decorrente do vínculo de parentesco. Destarte, não demonstrada a mudança da situação financeira do alimentando e do alimentante, os alimentos devem ser mantidos ao filho maior até os 24 anos, que cursa ensino superior. Precedentes.
2. Apelação conhecida e provida.